Tribunal: TJMT
Processo: 1038667-20.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038667-20.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSINEI BARROSO DE PAIVA - CPF: 852.159.292-20 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Josinei Barroso de Paiva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (2ª Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes, negou provimento ao recurso do reclamante e deu provimento ao recurso do reclamado
.

Sustenta o embargante a ocorrência de erro material na decisão embargada, no que concerne a análise da intempestividade do recurso interposto pelo reclamado
.

Ao final, requer a modificação do julgado.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo embargado, conforme certidão anexada no id. 157051735.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada,
afasto
a preliminar de intempestividade do recurso inominado, uma vez que como é sabido, a Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem suscitada no REsp 1.129.215/DF, firmou entendimento de que a única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418 do STJ é
“aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior”.

Na hipótese, os aclaratórios foram acolhidos apenas para corrigir a omissão quanto a análise do pedido de dano temporal, mantendo o
quantum
indenizatório fixado na sentença,
não havendo alteração na conclusão do julgamento anterior, sendo, portanto, prescindível a ratificação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE OS ACOLHEU. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS PONTOS IMPUGNADOS NA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ, na Questão de Ordem suscitada no REsp. n. 1.129.215/DF, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/11/2015, fixou que "
a única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior
".

2.
A alteração do julgado capaz de exigir a ratificação do recurso interposto na pendência de embargos de declaração deve influir diretamente na questão impugnada pelo recorrente, pois, caso altere questão diversa daquela objeto do outro recurso, será prescindível a sua ratificação, como se verifica na espécie
.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp 1541930/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019) (grifei)

Insta ressaltar que, conforme disposto no art. 1.024, § 5º, do CPC:

O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior,
o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação
.(...)
(grifei)

Assim, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023